Tribunal: CARF
Processo: 10580.726323/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726323/2009-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.808 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
LICIA MARIA MELLO DE MESQUITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Paula Fernandes, que lhe deu provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726323/2009-43
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.808 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726323/2009-43

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e juros
de mora, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de rendimentos declarados como
isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios
de URV”, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
A citada verba corresponde a diferenças de remuneração verificadas quando da
conversão de Cruzeiro Real para URV, em 1994.
Na apuração da exigência não foram considerados valores com origem em décimo
terceiro salário e em abono de férias. A forma de cálculo aplicada foi a determinada no Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, aprovado pelo Ministro da Fazenda no DOU de 11/05/2009, que dispõe
sobre rendimentos recebidos acumuladamente, levando em conta as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem os rendimentos, sendo o cálculo mensal e não global (Auto de
Infração de fls. 3 a 11).
Em sessão plenária de 07/06/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-01.214 (fls. 136 a 147), assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - Constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte
pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF no 12).
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - O CARF não é competente para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
IR COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL - A repartição do produto da arrecadação
entre os entes federados não altera a competência tributária da União para instituir,
arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a Renda.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ABONO
VARIÁVEL
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL.
VEDAÇÃO
À
EXTENSÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. Inexistindo dispositivo de lei
federal atribuindo às verbas recebidas pelos membros do Ministério Público Estadual a
mesma natureza indenizatória do abono variável previsto pela Lei n° 10477, de 2002,
descabe excluir tais rendimentos da base de cálculo do imposto de renda, haja vista ser
vedada a extensão com base em analogia em sede de não incidência tributária.
MULTA DE OFÍCIO ERRO ESCUSÁVEL - Se o contribuinte, induzido pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela
aplicação da multa de ofício.
JUROS DE MORA - Não comprovada a tempestividade dos recolhimentos, correta a
exigência, via auto de infração, nos termos do art. 43 e 44 da Lei no. 9.430, de 1996.
Preliminares Rejeitadas.
Recurso Voluntário Provido em Parte.”
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.808 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726323/2009-43

O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas pela Recorrente e, no mérito, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso para excluir da exigência a multa de ofício, por erro escusável. Vencidos os
Conselheiros Ewan Teles Aguiar, Rafael Pandolfo e Pedro Anan Júnior (Relator), que
proviam o recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Antonio Lopo
Martinez.”
Cientificado do acórdão em 15/07/2013 (fls. 159), o contribuinte opôs Embargos
de Declaração de fls. 162 a 168, em 18/07/2013, os quais foram rejeitados pelo Despacho de fls.
185 a 186.
Intimado da rejeição dos Embargos de Declaração em 13/04/2016 (fls. 279), o
contribuinte interpôs, tempestivamente, o Recurso Especial de fls. 197 a 233, em 19/04/2016.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
12/08/2015 (fls. 281/291), para que seja rediscutida a matéria “URV” – parcelas de natureza
indenizatória.
Como paradigma apto a demonstrar a divergência foi considerado o Acórdão no
2102-01.746, cuja ementa, na parte que interessa à presente análise, transcreve-se a seguir:
“RESOLUÇÃO
STF
N°
245/2002.
DIFERENÇAS
DE
URV
PARA
A
MAGISTRATURA DA UNIÃO E PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COMO VERBAS ISENTAS DO IMPOSTO DE RENDA PELO PRETÓRIO
EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS AOS MAGISTRADOS DA BAHIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003 pagou as diferenças de
URV aos membros da magistratura local, as quais, no caso dos membros do ministério
público federal, tinham sido excluídas da incidência do imposto de renda pela leitura
combinada das Leis n° 10.477/2002 e n° 9.655/98, com supedâneo na Resolução STF n°
245/2002, conforme Parecer PGFN n° 923/2003, endossado pelo Sr. Ministro da
Fazenda. Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art. 2o da Lei
federal n° 10.477/2002 nos termos da Resolução STF n° 245/2002, excluindo da
incidência do imposto de renda, exemplificadamente, as verbas referentes às diferenças
de URV, não parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às diferenças
pagas a mesmo título aos membros da magistratura da Bahia, na forma da Lei Estadual
da Bahia n° 8.730/2003.”
O contribuinte, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- as leis estaduais (Lei Estadual n° 8.730/2003 e Lei Complementar n° 20/2003),
que resultaram no pagamento da diferença da URV aos membros e servidores dos órgãos
estaduais, é uma transação envolvendo o Estado da Bahia (que editou a lei) e as partes
beneficiárias da procedência da vitoriosa ação cível ordinária originaria em curso no STF;
- ou seja, a origem dos pagamentos da Lei Estadual n° 8.730/2003 e da Lei
Complementar n° 20/2003 foi o desfecho desfavorável à Fazenda Pública baiana nos autos da
AO 613-BA e 614-BA julgadas pelo STF, de forma que o Estado da Bahia utilizou de sua
própria receita originária para compensar seus Servidores Públicos em razão das diferenças
havidas por conta da URV;
- a decisão recorrida contradiz o quanto já foi decidido pela Primeira Câmara da
Segunda Turma Ordinária do CARF, que já analisou idêntico assunto ao aqui discutido, tendo
concluído pelo caráter indenizatório da parcela recebida a titulo de URV;
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.808 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726323/2009-43

- registrou as conclusões fornecidas pelo Parecer do jurista Marco Aurélio Greco,
tendo tal estudo sido empreendido em resposta ã consulta formulada pelas Associações de Classe
dos Membros do Ministério Público, dos Tribunais de Contas e da Magistratura do Estado da
Bahia.
Por fim, requer o contribuinte que seu recurso seja conhecido e provido, para
reformar o acórdão recorrido no ponto alegado.
O processo foi encaminhado à PGFN em 27/11/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 320) e, em 07/12/2018 (Despacho de Encaminhamento de fl. 329), foram
oferecidas as Contrarrazões de fls. 321 a 328, em que se alega resumidamente o que segue:
- o contribuinte não integra o quadro de nenhuma das duas carreiras citadas nos
Pareceres 529/2003 e 923/2003. Os referidos Pareceres reconheceram a não incidência tributária
apenas aos membros da Magistratura e Ministério Público Federal, conforme os estritos limites
traçados pela Resolução 245 do Supremo Tribunal Federal;
- não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia. Talvez fosse possível
cogitar tal hipótese se, por exemplo, uma vez reconhecida a não incidência para os membros da
carreira do Ministério Público Federal, algum Procurador da República porventura fosse
excluído do benefício sem motivo aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da
igualdade, pois estaríamos diante de situações iguais sendo tratadas de forma distinta;
- é de conhecimento geral que o crédito tributário representa o interesse público e,
nessa condição é tutelado desde a Carta Constitucional e demais diplomas de legais. Cita o art.
150 da CF e os arts. 97 e 111 do CTN;
- a pretensão da contribuinte, portanto, se concedida, implicaria evidente ofensa
aos citados artigos;
- nenhuma das leis que dispõem sobre o tema ora tratado (Leis 9.655/98,
10.474/02, 10.477/02) exime a tributação de imposto de renda sobre a parcela discutida. Não há
nenhum dispositivo nesse sentido. Tratam-se de leis limitadas a instituir o abono variável e sua
forma de cálculo. Não há nenhuma norma sobre a tributação. Ainda que essas leis dispusessem
sobre a não incidência de IRPF sobre o abono variável, deve-se guardar obediência ao artigo 111
do Código Tributário Nacional, no sentido de que todo dispositivo legal que disponha sobre
isenção, suspensão, exclusão de crédito tributário deve receber interpretação restritiva. Portanto,
descabido, conferir às leis mencionadas alcance que não contêm;
- não há impedimento a que a lei estadual faça referência a lei federal, desde que
não haja invasão das esferas de competência constitucionalmente delimitadas.
- de outra maneira não poderia ser, afinal, se a Lei do Estado da Bahia no
20/2003, além de instituir o abono variável, também dispusesse sobre a incidência de IRPF,
estaria disciplinando matéria afeta à União, o que viola o artigo 153, III, da Constituição Federal.
Aceitar essa possibilidade significaria evidente ofensa à lei tributária.
- a pretensão da contribuinte também viola a lei tributária, sobretudo se
considerado o artigo 3o da Lei 7.713/88;
- O legislador foi claro ao determinar a incidência de IRPF sobre o rendimento
bruto, ressalvado o teor dos artigos 9o a 14 da mesma Lei, onde não consta qualquer referência
ao abono discutido no caso em apreço. Ademais, pouco importa a denominação da parcela
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.808 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726323/2009-43

tributada, se títulos, direitos, origem, bastando que haja benefício do contribuinte de qualquer
forma e a qualquer título;
- no caso concreto constata-se que os rendimentos objeto do lançamento fiscal
foram recebidos pela contribuinte em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 20/2003, que em
seu art. 3o dispõe sobre diferenças decorrentes do erro na conversão de Cruzeiro Real para
Unidade Real de Valor – URV. Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e
não existindo qualquer isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para
legislar sobre imposto de renda, não há dúvida de que o abono deve se sujeitar à incidência do
IRPF.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a
título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de
08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão
da remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais valores
referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse passo, o objetivo da
ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente possibilitar ao contribuinte o
recebimento de verbas de índole salarial, portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação
do Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei no 7.713,
de 1988, assim dispõe:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.808 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726323/2009-43

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o contribuinte traz à
baila o fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela Lei no
10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer
PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba em tela não estaria
sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se
referem especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à verba
recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Além disso, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento daquela Corte
e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem distintos dos de uma
resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do STF nunca vinculou a
Administração Tributária da União, tampouco os órgãos de julgamento administrativo.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em
relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer é claro
quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento dessa
mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou perda de direito,
ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o entendimento do
STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono variável e
provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.808 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726323/2009-43

Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002,
acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono previsto no
art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à
diferença de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial.
Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto da
Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono variável tratado na
Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual
em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o entendimento do Ministro Dias Toffoli, do STF, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como se estender o alcance dos atos legais acima referidos para
verbas distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre
literalmente, conforme inciso II do art. 111 do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego
da analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, em
ofensa ao § 6o do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176 do CTN.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.808 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.726323/2009-43

Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que a verba ora analisada já foi objeto de inúmeros julgamentos pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando-se como exemplo a oportunidade em que se deu
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do Acórdão no
9202-003.585, de 03/03/2015, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital